Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712589-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: EUCLIDES JOSE DE SANTANA D E S P A C H O JORGE CéZAR DE ARAúJO CALDAS FILHO e inovare construtora e incorporadora eireli – me interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Os Agravantes afirmam que o artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil autoriza a interposição do recurso. Requerem a reconsideração da decisão para dar prosseguimento ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado EUCLIDES JOSÉ DE SANTANA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator